Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709607-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: 123 PNEUS E RODAS LTDA RECORRIDO: ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar a ré ao pagamento de quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora, a partir da data da citação. 2. A parte ré pretende a cassação da sentença, suscitando preliminar de nulidade da citação. A parte autora recorre para modificar o termo inicial dos consectários legais fixados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ato citatório foi nulo, por ter sido encaminhado a endereço estranho à ré; e (ii) se os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data da citação ou do vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O comparecimento espontâneo da parte ré, com oposição de embargos à monitória tempestivos e juntada de procuração com poderes gerais, supre a nulidade da citação, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 5. Em caso de obrigação líquida e certa, o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora é a data do inadimplemento, conforme art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, § 1o, da Lei n. 6899/1981, e não a data da citação, adotada na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido. A recorrente alega, em síntese, que a citação teria sido realizada, tendo em vista que o documento citatório teria sido entregue ao preposto da empresa. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Demais disso, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AREsp n. 2.788.588, Ministro Herman Benjamin, DJe de 13/1/2025). Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027